Tribunal: TJSP
Processo: 1010559-17.2015.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010559-17.2015.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RODRIGO REY DA SILVA, são embargados QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, anotando-
se o prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010559-17.2015.8.26.0020/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração n.o 1.010.559-17.2015.8.26.0020/50.000
Embargante: RODRIGO REY DA SILVA
Embargadas: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA E
OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.458
Embargos declaratórios. Ausência dos vícios elencados no artigo
1.022
do
CPC.
Mero
inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria
que extrapola o objeto do recurso. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados,
anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 610/615, alegando que o julgado declarou que o
segurado se encontrava inadimplente, todavia, a própria embargada
afirmou a existência de cobertura até 31 de março de 2013. Alude que
a embargada aduz a existência de duas parcelas em aberto,
entretanto, de forma contraditória, afirma que uma das parcelas foi
quitada em 08 de março de 2013, fato indicativo da existência de
apenas uma em aberto. Aponta a contradição na fundamentação
sobre o motivo do falecimento do paciente, diante da necessidade de
internação em UTI. Requer, afinal, o prequestionamento da matéria
para que sejam elucidadas as razões pelas quais um paciente com
cobertura médica não tem o direito de ser atendido, bem como a
manifestação de um posto de saúde no sentido de que a falta de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010559-17.2015.8.26.0020/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
UTI urgente não contribui para o óbito do segurado (sic).
2. Os embargos são tempestivos, porém não
merecem acolhimento.
Os embargos declaratórios possuem seus contornos
delineados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, e têm por
escopo sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que
não se verifica na hipótese.
No caso, o manejo do recurso pelo embargante
trata-se, na verdade, de mero inconformismo, restando nítido o caráter
infringente da pretensão.
O v. acórdão embargado foi claro e preciso ao
dispor que, no caso, 'não se identifica nenhuma afronta à dignidade
da pessoa humana do autor, filho do paciente, apesar de lamentar-se
imensamente o passamento de seu genitor, mesmo porque, não
havendo a contraprestação pecuniária, não se pode exigir do plano
de saúde a cobertura correspondente, configurando, inclusive, a
'exceptio non adimpleti contractus', pág. 614.
Destacando, ainda, que o paciente se encontrava
efetivamente internado, 'apesar de não ser em hospital credenciado,
mas, ao que consta, nenhuma inobservância dos cuidados necessários
teria ocorrido, consequentemente, deve ser atribuído ao imponderável
o desfecho morte', pág. 615.
Assim, não é possível atribuir vício ao v. acórdão
apenas por ter adotado interpretação diversa da defendida pelo
embargante, de modo que eventual irresignação em relação à
solução de mérito nele contida deverá ser objeto de recurso próprio,
porquanto inviável a reforma pretendida nesta sede.
Finalmente,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010559-17.2015.8.26.0020/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDcl no RMS 18.205/SP. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. J.
18-4-2006).
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294